Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-66.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL TENTADA. ROUBO COM USO DE ARMA BRANCA. DANO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. VULNERABILIDADE SOCIAL. INTERNAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que aplicou medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, a adolescente pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de lesão corporal tentada (CP, art. 129, caput c/c art. 14, II), roubo com uso de arma branca (CP, art. 157, §2o, VII) e dano (CP, art. 163), por duas vezes.
2. O adolescente, sob efeito de entorpecentes, deteriorou bens alheios, tentou agredir vítimas com faca e subtraiu celular mediante grave ameaça.
3. A defesa alegou vulnerabilidade extrema decorrente de dependência química crônica, ausência de estrutura familiar, bom comportamento e ausência de antecedentes, pleiteando substituição da internação por medida em meio aberto ou mais branda, cumulada com medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de dependência química crônica e vulnerabilidade social do adolescente permite a substituição da medida de internação por medida mais branda; e (ii) estabelecer se, diante das particularidades do caso, é mais adequada a imposição de medida socioeducativa mais branda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso foi conhecido apenas no efeito devolutivo, por ausência de comprovação de dano irreparável (ECA, art. 199 e 215).
5. A materialidade e autoria dos atos infracionais foram reconhecidas, não havendo controvérsia quanto a isso.
6. A alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade por dependência química não foi amparada por prova técnica ou pedido de instauração de incidente de insanidade mental.
7. O adolescente demonstrou consciência e capacidade de compreender o caráter ilícito dos atos, conforme depoimentos e relatórios constantes dos autos.
8. O uso voluntário de drogas não exclui, por si só, a responsabilidade nem reduz a imputabilidade, conforme precedentes do TJDFT.
9. O contexto social é desfavorável: órfão, sem residência fixa, em situação de rua, com histórico de perdas familiares e uso contínuo de substâncias psicoativas.
10. A medida de internação é excepcional, cabível no caso de infração com grave ameaça ou violência, reiteração no cometimento de outras infrações e descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta (ECA, arts. 121 e 122).
11. Quando a infração envolve grave ameaça ou violência e o adolescente apresenta um contexto social e familiar desfavorável — sem estrutura familiar preservada, em situação de rua (sem endereço fixo de parentes em Brasília), usuário de drogas e evasão escolar —, sem outras passagens, a medida de internação é adequada, a qual permite acompanhamento individualizado e eficaz, inclusive quanto à saúde, afastando o menor do vício, da ilicitude e da possível reincidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. O uso voluntário de drogas não exclui, por si só, a responsabilidade nem reduz a imputabilidade, conforme precedentes do TJDFT. 2. A medida de internação é proporcional e adequada quando o adolescente apresenta contexto de vulnerabilidade, ausência de estrutura familiar e os atos infracionais praticados foram graves.